Tribunal: TCU
Processo: 032.899/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2682023, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: (i) análise médica documental; (ii) avaliação médica presencial, porteleperícia ou domiciliar para atestar o direito à indenização doDPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por VeículosAutomotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a PessoasTransportadas ou Não) por motivo de eventual existência de sequelaspermanentes ou reembolso de despesas de assistência médica esuplementares DAMS; iii) assistência técnica em processos judiciaismovidos pelas vítimas ou seus beneficiários.)

Inteiro teor:
Acórdão 2392/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 032.899/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional Contratações 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (OAB/PE 29.921) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante e à Caixa Econômica Federal acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 13; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.